Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-95.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003490-95.2018.8.07.0012 RECORRENTE: EUZEBIO LEITE DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. SISTEMA HIERÁRQUICO DA DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo, no sentido de que o réu lhe agrediu no rosto com um soco, ampara a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 2. A lei penal não estabelece fração específica para a fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos. 3. O motivo fútil é aquele insignificante, de forma a se apresentar desproporcional entre a prática do crime e sua causa moral, o que restou constatado nos autos diante da atitude do acusado em agredir sua companheira com um soco unicamente em razão da palavra que lhe foi proferida. 4. No que tange ao cálculo da pena, na segunda etapa da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Pena readequada, em benefício do réu. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, apontando que na apuração da pena fora adotado um critério de aumento acima do 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário, contrariando a orientação jurisprudencial e se afastando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do CP indicados, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021) (g.n.). De igual sorte, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009